Tribunal: STF
Processo: RE 1049289
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Vol. 1, fl. 342):



    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PISO SALARIAL NACIONAL - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - LEI FEDERAL N° 11.738/08 - CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF - MEDIDA CAUTELAR - CÁLCULO SOBRE A REMUNERAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO A PARTIR DE 27/04/2011 - VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL N° 18.975/2010 - INSTITUIÇÃO DO SUBSÍDIO - PARCELA ÚNICA - DIFERENÇAS - CONSTATADAS - SENTENÇA CONFIRMADA”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 1, fl. 361), foram rejeitados (Vol. 1, fl. 373).



    No RE (Vol. 1, fl. 395), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS sustenta que houve violação aos artigos 5º, LIV e LV; 37, caput; 93, IX; 102, § 2º; 169, § 1º, I e II; e 206, VIII, da Constituição Federal. 



    Aduz que acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional, pois, a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.



    Alega que o Tribunal de origem deixou de se manifestar sobre a modulação de efeitos no julgamento da ADI 4167, que previu que o piso salarial para professores da rede pública de ensino, instituído pela Lei 11.738/2008, passaria a vigorar a partir de 27/4/2007. 



    Assevera que o aumento salarial determinado pelo Tribunal de origem, sem a correspondente fonte de custeio, viola o artigo 169 da CF/1988.



    Em 4/7/2021 determinei o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para observação dos Temas 339, 660 e 958 da repercussão geral (Vol. 4).



    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem declarou prejudicado o Recurso Extraordinário quanto à alegada violação aos artigos 5º, LIV e LV; 37, caput; 93, IX; 102, § 2º; e 206 da Constituição, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial interposto concomitantemente ao presente apelo extremo para determinar a aplicação da modulação de efeitos da ADI 4167, que determinou que o piso nacional passaria a vigorar a partir de 27/4/2007.



    Quanto ao artigo 169, § 1º, I e II, da CF/1988, admitiu o recurso (Vol. 7, fl. 34).



    É o relatório. Decido. 



    De início, destaco que o presente Recurso Extraordinário ficará restrito à análise da alegada violação ao art. 169, § 1º, I e II, da Constituição, já que conforme acima narrado, o Tribunal de origem julgou prejudicado o RE em relação à suposta violação aos artigos 5º, LIV e LV; 37, caput; 93, IX; 102, § 2º; e 206 da Constituição, ao fundamento de que o STJ deu parcial provimento ao Recurso Especial interposto concomitantemente ao presente apelo extremo para determinar a aplicação da modulação de efeitos da ADI 4167, que determinou que o piso nacional passaria a vigorar a partir de 27/4/2007.



    Quanto à alegada violação ao artigo 169, § 1º, I e II, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    De todo modo, o STF não vem conhecendo de semelhantes alegações, conforme evidenciam os seguintes julgados::



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.03.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DISTRITAIS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL 5.237/2013 E LEI COMPLEMENTAR 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Para divergir da conclusão adotada pela Turma de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e a não implementação dos reajustes de vencimentos de servidores distritais, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF.



    2. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (Lei Distrital 5.237/2013 e Lei Complementar 101/2000) que fundamentou a decisão da Turma Recursal. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa.



    3. Inaplicável, na espécie, o Tema 864, cujo paradigma é o RE 905.357-RG, Redator para o acórdão o Min. Teori Zavascki, no qual o Plenário desta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da discussão sobre a ‘Existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano’, tendo em vista que não ficou comprovada, na hipótese, a alegada insuficiência de dotação orçamentária.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários na instância de origem.” (ARE 1.081.553-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/4/2019 – grifo nosso)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional por tempo de serviço. Direito adquirido. Quinquênios. Base de cálculo. Vantagens. Vencimento integral. Controvérsia infraconstitucional. Tema 702. Ausência de repercussão geral. Inexistência de dotação orçamentária. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Dissentir do que restou decidido pelo Tribunal de origem acerca da existência de violação ao direito adquirido e da necessária dotação orçamentária demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sede de repercussão geral, nos autos do RE nº 764.332/SP-RG (Tema 702), pela natureza infraconstitucional da controvérsia relativa à incorporação de vantagens não eventuais na base de cálculo do adicional de quinquênio para fins de incidência nos vencimentos integrais de servidores públicos.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.256.452-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 29/6/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente